Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707642-53.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYELE ELEILMA SOARES MORAIS RECORRIDO: RAFAEL SANTANA DANTAS DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que a comprovação intempestiva da hipossuficiência não afasta a deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito